Tribunal: TJSP
Processo: 0001304-62.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Retificação de cálculos – Sentenciado reincidente, ostentado condenação por delito equiparado a hediondo – Benesse da progressão de regime a exigir o cumprimento de 3/5 (60%), mesmo na novel legislação - Inexistência de distinção entre a reincidência específica e a genérica - Agravo desprovido.